Tribunal: TJDFT
Processo: 0700661-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA MORAR BEM. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (SITUAÇÃO DE RUA). CADASTRO PRÉVIO. INEXISTENTE. FASES ESTABELECIDAS PELO GESTOR PÚBLICO. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O Decreto do Poder Executivo local no 33.033/2011, regulamentando lei distritais, instituiu no Distrito Federal, o Programa Habitacional Morar Bem que, alinhado com o Programa Minha Casa, Minha Vida, objetivou a edificação de unidades habitacionais no Distrito Federal juntamente com a implementação da infraestrutura urbana necessária. Contudo, referido decreto foi revogado, passando a viger as disposições do Decreto no 33.965/2012, que dispôs acerca das novas regras pertinentes ao Novo Cadastro de Habitação do Distrito Federal.
2 - Em 2018 a CODHAB/DF editou a Resolução no 266, definindo os critérios e diretrizes para atendimento de vulneráveis dentro do percentual destinado no Programa Habitacional do DF (previstos na Lei Federal no 13.465/17, Leis Distritais no 2.576/2000 e no 3.877/2006 e o Decreto no 29.972/2009). Referida norma foi revogada, sobrevindo então, a Resolução no 589, de 09/10/2019.
3. Não cabe ao Poder Judiciário determinar ao gestor público que proceda à inscrição de candidato em programa de moradia, quando não houver ilegalidade na negativa inicial.
4 – De acordo com a norma de regência local, ainda que o interessado seja pessoa em situação de vulnerabilidade social, incumbe a ele realizar o próprio cadastro em programa habitacional, evidenciando a manifestação de sua vontade (fase de inscrição); fornecer os documentos pertinentes quando exigidos pela autoridade administrativa (fase da convocação, em que se comprovam as informações declaradas); submeter-se ao regramento aplicável à sua condição, concorrendo com outros interessados (fase de habilitação); e aguardar, em lista classificatória, até o momento em que vier a receber a unidade habitacional e respectiva escritura pública do imóvel (fase de titularidade), não havendo como alterar referidas fases, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
5 – A condição de vulnerabilidade social, ainda que o interessado realize o prévio cadastro em programas sociais (CADUNICO), somente será comprovada na fase da convocação do programa habitacional, constituindo em mera expectativa o direito ao recebimento do imóvel, a depender de outros fatores e da classificação do candidato em relação aos demais interessados.
6 – Negado provimento ao recurso.